Tribunal: STF
Processo: RHC 240218
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 895.884/RS, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por  SILVIO RICARDO MENDES FERREIRA, em favor de J. O. H., contra decisão proferida pelo Desembargador Luis Gustavo Pedroso Lacerda, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no habeas corpus nº 5060654-18.2024.8.21.7000/RS, que denegou monocraticamente, de plano, a ordem impetrada.



    Alega o impetrante que a obrigação de alimentar da paciente decorre da ação de guarda nº 5008138-04.2023.8.21.0033, ajuizada na comarca de São Leopoldo/RS, e que, naqueles autos, foi deferida a guarda provisória dos filhos à tia paterna. Na oportunidade, também foi estabelecida a verba alimentar no montante de 30% do salário mínimo, a serem pagos por cada genitor, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao genitor/requerido, que estava preso àquela época.



    Narra que a guardiã dos filhos ajuizou em 27/04/2023 cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (processo nº 5016136-65.2023.8.21.0019), única e exclusivamente contra a paciente, tendo sido decretada sua prisão.



    Defende que, embora cabível recurso ordinário constitucional, seria imperativo que o Superior Tribunal de Justiça concedesse a ordem em substituição àquele remédio, a fim de evitar grave prejuízo à paciente e aos alimentandos.



    Argumenta que o juízo de primeiro grau excluiu a hipótese de parcelamento da dívida, o que teria impossibilitado o pagamento de forma a não colocar a paciente em condição de miserabilidade.



    Por fim, sustenta que



    ‘Por outro lado, a Paciente, está desempregada, trabalhando informalmente, porém, tem contribuído com as despesas dos filhos, com materiais escolares, roupas, etc.



    Embora a lei permita o decreto prisional do devedor de alimentos, ainda assim, a medida é extrema e deve ser aplicada caso a caso, sob pena de banalizar o instituto, transformando-o em mera ferramenta de vingança.



    (...)



    A Paciente não tem condições econômicas de pagar os valores cobrados, sob pena de colocá-la em situação de miserabilidade.



    Colocá-la na prisão, ainda que na forma estabelecida na decisão guerreada em primeiro grau e no acórdão guerreado, ainda assim, afetará não só o estado psicológico da paciente, como também, dos filhos, além de prejudicar o pagamento da verba alimentar, já que, mal ou bem, a Paciente está trabalhando informalmente, e está discutindo a guarda na comarca de São Leopoldo.



    Frise-se que, a Paciente não tem como pagar integralmente o débito cobrado, porém, está disposta a acordo com a guardiã dos infantes, pagando quantia a maior até o fim da dívida pretérita. Em seguida, passará a pagar o percentual de 30% do salário mínimo.



    O fato de a paciente não ter adimplido desde o início, deu-se em razão dos parcos rendimentos que recebia quando empregada, sendo que o emprego durou somente 2 meses, já que trabalhava em empresa terceirizada, a qual rompeu contrato com o tomador de serviços.



    Por outro lado, embora vá passar necessidades, a paciente tem intenção de adimplir o montante devido, até porque, ainda está discutindo a guarda dos filhos na comarca de São Leopoldo/RS.



    (...)



    A segregação prisional da paciente é medida incoerente e injusta, dadas as dificuldades financeiras dela, afinal, PRENDER POR PRENDER, não resolverá a situação, haja vista que, a dívida permanecerá, caso a MMª Magistrada de primeiro grau, continue impedindo uma proposta de parcelamento da dívida.’ (e-STJ fls. 6-7)



    DECIDO.



    O habeas corpus deve ser indeferido liminarmente.



    Nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos nº 5016136-65.2023.8.21.0019/RS, a magistrada de primeira instância Patrícia Dorneles Antonelli Arnold assim fundamentou o decreto de prisão civil da ora paciente:



    ‘DESPACHO/DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de ação de alimentos em que a parte devedora, intimada para o pagamento em reiteradas oportunidades, não quitou o débito em aberto, já analisada e afastada a justificativa, conforme decisão do evento 36, DOC1.



    Pelo exposto, DECRETO a prisão civil de J. O. H. pelo prazo de 30 (trinta) dias, determinando que a executada seja recolhida ao estabelecimento prisional, em dependência apartada dos presos comuns, sem direito a saídas, com base no art. 528, §3º e §4º do CPC.



    Intime-se a parte credora para juntar cálculo atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias.



    Com o cálculo, expeça-se mandado de prisão, devendo a executada ser cientificada de que somente o pagamento integral da dívida o livrará da segregação. Oficie-se, requisitando o acompanhamento de força policial para cumprimento do mandado de prisão, sendo que desde já autorizo a ratificação do ofício por ordem.’ (e-STJ fl. 11 - destacou-se)



    Por sua vez, impetrado habeas corpus perante o TJRS, o Desembargador  Luis Gustavo Pedroso Lacerda lavrou a seguinte decisão:



    ‘Passo ao julgamento na forma monocrática, amparado no Enunciado 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J., em face da decisão que decretou a prisão civil da devedora pelo prazo de 30 (trinta) dias - evento 55, DESPADEC1.



    Sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira aclarou que ‘a imposição da medida coercitiva pressupõe que o devedor, citado, deixe escoar o prazo de três dias sem pagar, nem provar que já o fez, ou que está impossibilitado de fazê-lo (...)’



    No caso, a cobrança dos alimentos compreende diversas parcelas em atraso. O débito já soma R$ 4.654,56 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), segundo o cálculo atualizado juntado pela exequente (evento 61, CALC2).



    Ainda que enfrente dificuldades financeiras, ou tenha insurgências quanto ao montante estipulado, incumbe à genitora o auxílio aos filhos, que carecem do auxílio materno para o seu desenvolvimento.



    Não obstante a regra seja pela cobrança na forma menos gravosa ao devedor, a monta e o transcorrer do inadimplemento afastam pretensões minorantes.



    Os fundamentos da defesa tão somente reiteram argumentos já ventilados no processo de origem, não há fato novo ou situação capaz de afastar o comando judicial. De qualquer sorte, a aferição exauriente das sustentações demanda reexame do conjunto probatório, cognição que não é comportada via habeas corpus.



    Dessarte, deve ser mantida a decisão hostilizada, que determinou a prisão civil da alimentante em débito, avalizada pelo Ministério Público (evento 32, PROMOÇÃO1). O cenário impõe que seja denegada a ordem pretendida com o remédio processual.



    Ante o exposto, DENEGO, de plano, a ordem impetrada.’ (e-STJ fls. 13-15, destacou-se)



    Pela leitura tanto do decreto prisional quanto da decisão monocrática acima transcrita, cotejando-os com a petição inicial, verifica-se que o habeas corpus não reúne requisitos mínimos para que possa prosperar.



    De início, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento viável para reapreciar decisão singular de desembargador expedida em habeas corpus, sob pena de usurpação de instância:



    [...]



    No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC nº 8.202/MG, relator Ministro Gilson Dipp, DJ de 17/2/1999; HC nº 34.134/PR, relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 27/9/2004; HC nº 163.172/SP, relator o Desembargador Convocado Paulo Furtado, DJe de 21/5/2010.



    Aliás, tal entendimento está sintetizado na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que denega a liminar em outro habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, salvo excepcionalíssimas hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. Como se afere dos autos, a decisão objeto do presente writ desafiava recurso específico.



    Além disso, ainda consoante a jurisprudência desta Corte, amparada em entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, é incabível a via eleita, porquanto utilizado o presente habeas corpus como substitutivo do recurso ordinário.



    A propósito:



    [...]



    Deve-se constar, ainda, que não se visualiza hipótese de flagrante ilegalidade apta a relativizar a regra da prisão civil. No caso em apreço, a executada, devidamente intimada, não pagou o débito alimentar, cingindo-se a apresentar justificativa que foi rejeitada.



    Ademais, a Tese nº 12 da Edição nº 65 da Jurisprudência em Teses, publicada pelo STJ em 07/09/2016, já se consolidava no sentido de que ‘[a] real capacidade econômico-financeira do alimentante não pode ser aferida por meio do habeas corpus’ (vide HC 312551/SP, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma , 12/04/16).



    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pagamento parcial das prestações não é suficiente para elidir o decreto prisional e o habeas corpus não constitui a via adequada para o exame de provas e fatos, consoante se observa nos seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210 do Regimento Interno do STJ). (doc. eletrônico 8).



    Ao final, busca-se “seja conhecido e provido o presente recurso, confirmando a medida liminar requerida, reformando a venerável decisão monocrática exarada nos autos do HC Nº 895884, concedendo-se o salvo conduto à Recorrente” (doc. eletrônico 13, p. 6).



    Solicitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Novo Hamburgo/RS referentes aos autos de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 5016136- 65.2023.8.21.0019/RS (documento eletrônico 41), que se limitou a encaminhar cópias de peças que instruem o referido processo (documento eletrônico 44).



    A defesa, por sua vez, embora intimada, não instruiu os autos com documentos que comprovem a alegação de que “a recorrente [...] não tem condições financeiras de pagar integralmente os valores cobrados” (documento eletrônico 13, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Isso porque a decisão proferida pelo Magistrado de primeira instância está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual, se presentes os requisitos do art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC, é possível a prisão civil por dívida alimentar.



    Além disso, ressalvadas as hipóteses excepcionais, de quando há demonstração inequívoca de que não houve inadimplemento voluntário e inescusável do débito alimentar (vide HC 106.709/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/9/2011), o Supremo Tribunal Federal também tem firme jurisprudência no sentido de que, na via do habeas corpus, é inviável o revolvimento de fatos e provas para aferir a capacidade econômica do alimentante de prestar os alimentos ou mesmo de pagar a dívida decorrente do seu atraso.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS. ATENDIMENTO A NECESSIDADES BÁSICAS DO ALIMENTANDO. TEMAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA VIA ELEITA, INAPTA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Conforme assentou a Corte Superior, existe meio processual próprio para se discutir a justeza e a forma de cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista, per saltum, na via ora eleita.



    2. É da jurisprudência do STF que ‘eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus’ (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018).



    3. Consignada nos autos a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso incidiria, uma vez mais, na vedação ao reexame de fatos e provas.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 172.615 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÍVIDA INCONTROVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão não lastreada em prestações pretéritas, mas nos três meses anteriores à ação de alimentos. Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 3. Inocorrência, na hipótese, de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na decisão atacada para concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 117.229 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/3/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRAZO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, § 7º, do CPC). Precedentes. 2. Nos termos do que dispõe o art. 528, § 3º, do CPC, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 a 3 meses, não havendo constrangimento ilegal no estabelecimento, de modo fundamentado, do prazo de prisão acima do mínimo previsto, uma vez que tal providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 232.454 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE. QUESTÕES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AGRAVANTE E AO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 166.016 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/3/2019).



    Por fim, registro que, a despeito dessa orientação jurisprudencial, foi oportunizada à defesa técnica instruir os autos com documentos que comprovassem a alegação de que “a recorrente [...] não tem condições financeiras de pagar integralmente os valores cobrados”, porém o prazo fixado transcorreu sem manifestação.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator